Tribunal: STF
Processo: ARE 1573126
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por Antônio Lucas Caldeira dos Santos contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos contra sentença condenatória que aplicou penas aos réus com base no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06. O primeiro recorrente recebeu pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no regime fechado, e o segundo, pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, no regime inicial aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (I) saber se houve nulidade das provas, com pedido de absolvição por insuficiência probatória; (II) se é cabível a desclassificação da conduta do segundo recorrente para posse de entorpecentes para uso pessoal; (III) verificar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (IV) avaliar o direito de recorrer em liberdade do primeiro recorrente; e (V) analisar o pedido de concessão de justiça gratuita ao segundo recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada no domicílio dos réus pela polícia foi motivada por mandado de busca e apreensão, fundamentado em denúncia de violência doméstica e tráfico de drogas, com fuga e descarte de substância ilícita, caracterizando situação de flagrante delito. 4. Em relação ao segundo recorrente, a quantidade de droga apreendida (152,624g de maconha e 0,728g de cocaína) é incompatível com uso pessoal, demonstrando destinação comercial, impossibilitando a desclassificação do delito. 5. As penas-base atribuídas aos recorrentes foram corretamente fixadas, sendo que o primeiro recorrente teve aumento pela reincidência específica, enquanto o segundo foi beneficiado com a redução pela aplicação do tráfico privilegiado. 6. O pedido de direito de recorrer em liberdade do primeiro recorrente já foi concedido em sentença, enquanto a justiça gratuita ao segundo recorrente foi previamente deferida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. A entrada no domicílio de acusado por tráfico de drogas, em situação de flagrante delito, não viola garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio." "2. A configuração do tráfico de drogas, em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, inviabiliza a desclassificação para posse para uso pessoal." "3. A fixação da pena-base observou os critérios legais, incluindo o agravamento pela reincidência e a aplicação do tráfico privilegiado."” (e-doc. 33, p. 19-20).



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao art. 5º, incisos XI, LIV e LV, da Constituição da República.



    Sustenta, em síntese, ausência de provas aptas a amparar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, aludindo ao fato de que a busca domiciliar, foi realizada sem a existência de fundadas suspeitas.



    Ao final do apelo extremo, busca provimento do recurso para:



    “1. Reconhecer a nulidade das provas obtidas em decorrência da invasão domiciliar ilícita, nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição Federal; 



    2. Declarar a violação ao devido processo legal e à ampla defesa, nos termos do artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; 



    3. Determinar a anulação do v. acórdão recorrido, por violação a preceitos fundamentais da Constituição Federal. “ (e-doc. 46, p. 13).



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões suscitadas no apelo extremo, trechos do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 33):



    “1. DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS, COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (Antônio e Geilson) 



    É cediço que a inviolabilidade do domicílio é um direito fundamental, previsto na Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso XI, que assim dispõe: “A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 



    Examinando detidamente o referido dispositivo, observa-se que poucas são as possibilidades de ingresso em casas civis sem o consentimento do morador ou sem o competente Mandado de Busca e Apreensões Dentre elas, figura a situação de flagrante delito , ou seja, se for visto ou houver indícios de crime ocorrendo dentro da casa é possível adentrar, sem o consentimento do residente, uma vez que o domicílio não é um lugar autorizado às práticas delituosas. 



    Sobre o tema, preleciona o eminente jurista Alexandre de Moraes: “O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam.” (MORAES, Alexandre. Direito Constitucional, 2007, ps 50). 



    Para solucionar a questão em exame, necessário o aprofundamento no conjunto probatório, notadamente diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário n° 603.616, a qual firmou o entendimento de que o ingresso em residência, sem mandado judicial, deve preceder de fundadas razões para a medida, o que, de fato, restou demonstrado no caso em apreço. 



    Da prova conduzida aos autos ressai que em cumprimento a mandado de busca e apreensão decorrente de uma denúncia de violência doméstica, ofertada pela ex companheira do réu Antônio, comunicando que ele era traficante, além de possuir arma de fogo em casa, os policiais entraram na residência de Antônio, munidos do mandado, onde, de fato, localizaram entorpecentes. 



    Consta que o réu Antônio empreendeu fuga e jogou uma sacola na casa vizinha, ao visualizar a guarnição policial entrando em sua residência. 



    Que na casa de Geilson, o vizinho, localizaram a droga lançada por Antônio, além de outros entorpecentes e balança de precisão. Que Geilson entregou aos policiais as drogas que guardava a pedido de Antônio. Segundo Geilson, as guardava por medo de represália (4 porções de maconha, 01 porção de cocaína, 01 balança de precisão e diversas sacolas plásticas transparentes). 



    Assim, presentes as fundadas suspeitas da prática delitiva, não há que se falar em nulidade das provas decorrente da abordagem policial ou violação domiciliar.”(grifo nosso)



    De início, não vinga a tese de ilegalidade da prova obtida por violação de domicílio, pois, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, apenas quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes, conforme ocorreu no presente caso, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).



    Destarte, qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu parcialmente habeas corpus em favor da parte agravada, para reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e do acervo probatório decorrente, determinando a prolação de nova sentença. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.475.425-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 7/6/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.481.839-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.474.313-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 9/5/2024)



    Ante o exposto, nos termos do art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente